Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714100-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. PESCA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A VALORAÇÃO DA PROVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA PRIMEIRA APELANTE. NÃO CABIMENTO. MERO APONTAMENTO DA DROGA. CLARA NEGATIVA DE AUTORIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA PARA A PRIMEIRA APELANTE E MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE. PENA DA PRIMEIRA APELANTE READEQUADA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece de interesse recursal a parte que recorre de trecho da sentença em que não sucumbiu. Hipótese em que a segunda apelante requer a redução da pena em razão da confissão espontânea, o que já consta na r. sentença. Apelação parcialmente conhecida. 2. Incabível a alegação de nulidade da busca e apreensão na qual os agentes, em devido cumprimento da diligência, encontram drogas de modo fortuito, o que não se confunde com “pesca probatória” na hipótese. 3. A despeito da roupagem conferida pela Defesa às alegações da primeira apelante no sentido de se tratar de “confissão informal”, constatado o mero apontamento do local em que a droga estaria armazenada, com cristalina negativa de autoria delitiva, não há que se falar em nulidade dos depoimentos dos agentes policiais no ponto, até porque a sentença se firma, em especial, na prova pericial colhida do celular da ré, refletindo a insurgência, em verdade, em inconformismo com a valoração da prova oral. 4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas por ambas as rés, na modalidade ter em depósito e guardar. 5. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal). 6. Devidamente demonstrado, por meio de fundamentação clara e concreta, o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido. 7. O mero apontamento da droga presente no imóvel objeto de busca e apreensão pela primeira apelante, que negou a prática do tráfico de drogas, não configura a atenuante da confissão espontânea, não havendo que se falar em redução da pena na segunda fase da dosimetria. 8. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a redução da pena em razão do tráfico privilegiado é conferida àqueles que, por algum desvio, incorrem na prática delitiva de modo pontual e isolado, sendo necessário se tratar, cumulativamente, de réu primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 9. Não havendo elementos suficientes para se afirmar, categoricamente, a dedicação a atividades criminosas por parte da primeira apelante, mas, havendo prova contundente nesse sentido em relação à segunda, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição apenas em relação àquela. 10. Readequada a pena da primeira apelante a patamar inferior a 4 anos, necessária a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, assim como a redução da pena de multa. 11. Apelação da primeira apelante conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida. Apelação da segunda apelante parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 157, §1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas obtidas por meio de busca domiciliar seriam ilícitas, porquanto obtidas a partir de uma pescaria probatória, razão pela qual pugna pela absolvição; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, subsidiariamente, asseverando ser cabível a incidência da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que o benefício teria sido afastado diante da existência de condenação não transitada em julgado em primeira instância, em inobservância ao Tema 1139/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 157, §1o, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação a atividades criminosas” (AgRg no AREsp n. 2.413.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024